Tribunal: TJPA
Processo: 0805600-94.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805600-94.2026.8.14.0000

PACIENTE: JORGE CILENIO LEITAO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº

0805600-94.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801110-54.2026.8.14.0024

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: JORGE CILENIO LEITÃO DOS SANTOS

IMPETRANTE: DR. JOSÉ VICTOR SANTIAGO DE LIMA – OAB/PA 37.520

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, sob o fundamento de garantia da ordem pública, diante do emprego de arma branca em região vital. A defesa sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta e pleiteia a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A via do habeas corpus não admite análise aprofundada do conjunto fático-probatório, inviabilizando o exame de teses relativas à dinâmica dos fatos ou à ausência de dolo.

4.

A prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

5.

A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, depoimentos colhidos e laudo de exame de corpo de delito.

6.

O periculum libertatis está demonstrado por elementos concretos, notadamente o modus operandi, consistente no uso de arma branca em região vital, evidenciando elevada periculosidade e risco à ordem pública.

7.

A prática do delito em via pública, após ingestão de álcool, reforça o juízo de periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva.

8.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e individualizada, atendendo às exigências do art. 315 do CPP.

9.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram sua necessidade.

10.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.

2. O modus operandi violento, com uso de arma branca em região vital, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Medidas cautelares diversas são inaplicáveis quando insuficientes para neutralizar o risco concreto decorrente da liberdade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121 c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/12/2020, DJe 07/12/2020; STJ, AgRg no HC 929785/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09/04/2025, DJe 14/04/2025.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
da impetração

e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº

0805600-94.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801110-54.2026.8.14.0024

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: JORGE CILENIO LEITÃO DOS SANTOS

IMPETRANTE: DR. JOSÉ VICTOR SANTIAGO DE LIMA – OAB/PA 37.520

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JORGE CILENIO LEITÃO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em cautelar preventiva nos autos do processo nº 0801110-54.2026.8.14.0024.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de fevereiro de 2026, pela suposta prática do crime de homicídio tentado, previsto no art. 121 c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, tendo a custódia sido convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia seguinte, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se desprovida de fundamentação idônea, porquanto baseada em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito, sem a demonstração concreta do periculum libertatis.

Aduz ainda, que os elementos informativos colhidos na fase policial seriam insuficientes para justificar a medida extrema, ressaltando que a própria versão do paciente indicaria a ocorrência de agressão recíproca, circunstância que afastaria a alegada periculosidade.

Destaca outrossim, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo primário, possuindo residência fixa, ocupação lícita e vínculo familiar, o que evidenciaria a desnecessidade da custódia cautelar, podendo responder ao processo em liberdade.

Requer assim em sede liminar, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, pleiteando, ao final, a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (ID n° 34532001), por não vislumbrados, de plano, os requisitos autorizadores da medida de urgência.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID n° 34768907), nas quais destacou que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo emprego de arma branca em região vital, bem como no risco de reiteração delitiva, ressaltando a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e o regular andamento do feito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em segundo grau, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID n° 35286825).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que as alegações relativas à dinâmica dos fatos, notadamente a suposta ocorrência de agressão recíproca, bem como a tese de ausência de dolo, demandam incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, razão pela qual não serão objeto de exame nesta sede.

Superada tal questão, verifica-se que a impetração preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecida.

Sustenta o impetrante a existência de constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente.

Razão não lhe assiste.

É cediço que a prisão preventiva constitui medida excepcional, cabível quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a demonstração concreta do periculum libertatis, além da adequação aos parâmetros do art. 313 do mesmo diploma legal.

Ademais, devem ser observados os pressupostos inerentes a toda medida cautelar, consubstanciados no
fumus commissi delicti
e no
periculum libertatis
, exigindo-se, portanto, a demonstração de elementos concretos que evidenciem que a liberdade do agente representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Na espécie, tais requisitos mostram-se devidamente preenchidos.

Com efeito, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e pelo laudo de exame de corpo de delito, que atesta lesões compatíveis com a narrativa acusatória.

No que tange ao
periculum libertatis
, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se lastreada em fundamentos concretos, não se limitando à gravidade abstrata do delito.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente, após ingestão de bebida alcoólica, envolveu-se em altercação em via pública, ocasião em que desferiu golpe de arma branca em região próxima ao tórax da vítima, área vital do corpo humano, circunstância que por si só, revela elevado potencial letal da conduta.

Tal dado não se limita à mera descrição típica do delito, mas evidencia, em concreto, a intensidade da violência empregada e o grau de risco efetivamente produzido, denotando comportamento impulsivo e agressivo apto a comprometer a ordem pública.

Além disso, a circunstância de o fato ter ocorrido em ambiente público, após ingestão de álcool, e com utilização de instrumento perfurocortante, reforça o juízo de periculosidade concreta, na medida em que indica descontrole comportamental e potencial de reiteração delitiva, não sendo possível afirmar, com segurança, que a liberdade do paciente não represente risco atual à coletividade.

Nesse contexto, o modus operandi empregado, consistente em agressão com arma branca dirigida a região vital, constitui fundamento idôneo e suficiente para a decretação da prisão preventiva, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores, que admitem a custódia cautelar quando a forma de execução do delito evidencia maior gravidade concreta e risco social efetivo.

Dessa forma, não prospera a alegação de fundamentação genérica, porquanto a decisão impugnada individualiza a conduta do paciente e explicita, de maneira suficiente, as razões pelas quais sua liberdade representa risco concreto, atendendo às exigências do art. 315 do Código de Processo Penal.

No que concerne às condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema, como ocorre no caso em exame.

A propósito cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

De igual modo, não se mostra adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, diante da gravidade concreta da conduta e do risco evidenciado, tais medidas revelam-se insuficientes para resguardar a ordem pública.

Vale ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE OBJETOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ANÁLISE INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

(...)

(STJ - AgRg no HC: 929785 SP 2024/0261033-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025)

Por fim, não se verifica ao menos neste momento processual, qualquer ilegalidade, teratologia ou excesso de prazo capaz de ensejar a revogação da custódia cautelar.

Assim, considerando que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos e em consonância com os requisitos legais, não há falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2026